Tribunal: TJDFT
Processo: 0733262-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE PELO SEGURADO. COBRANÇA DE MENSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. NÃO CABIMENTO.
1. As cláusulas em contratos que definem um período mínimo para que os consumidores possam solicitar a rescisão unilateral de contratos de planos e seguros de saúde são consideradas abusivas. Isso se deve ao fato de que o art. 17, parágrafo único da Resolução Normativa no 195/09 - ANS foi revogado na ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, cuja decisão final não pode mais ser contestada. Assim, o pedido de cancelamento do plano de saúde por iniciativa do segurado possui efeitos imediatos, sendo incabível a cobrança de mensalidades.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedente.
3. Inferindo-se que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se suficiente e adequado ao caso concreto, porque atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, sem, contudo, desconsiderar a capacidade econômica do agente, além de observar o caráter punitivo-pedagógico da medida, não há de se falar em minoração do quantum indenizatório.
4. A verba honorária sucumbencial só pode ser fixada com base no proveito econômico quando não se tem o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
5. Apelos das partes autora e ré não providos.